Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS NO TRÂNSITO PROCEDIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO DOS EXECUTADOS REMANESCENTES E DO EXEQUENTE. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PENHORA DE CRÉDITO DETIDO POR EXECUTADA E DEVEDORA SOLIDÁRIA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE INVENTÁRIO NA QUAL FIGURA HERDEIRA. LEGALIDADE. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ADOTADA EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO. EXAME. TÍTULO EXECUTIVO. HIGIDEZ. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO OBJETO DE RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. INSUBSISTÊNCIA. PENHORA DE ALUGUERES. FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. OBJETO SOCIAL. RAMO IMOBILIÁRIO. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PARA RESOLUÇÃO EM SEDE DE PRECEDENTE QUALIFICADO. PRETENSÃO AINDA NÃO FORMULADA AO JUIZ DA CAUSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O objeto do recurso é delimitado pela matéria que fora submetida ao exame da instância a quo e, tendo sido por ela resolvida, é devolvida a reexame, descerrando que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, formulando o recorrente, no bojo do recurso que aviara, questão que não fora submetida a exame do Juízo de origem, salvo comprovado motivo de força maior, o havido consubstancia inadmissível inovação processual, pois a arguição não fora suscitada originariamente nem fora resolvida pelo provimento arrostado, o que obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.014).
3. Conquanto ressoe inexorável que o falecimento da parte durante o curso procedimental enseja a suspensão do processo e a fixação de prazo razoável para que haja a substituição processual provocada pelo evento (CPC, art. 110 e 313, I e §§1o e 2o), a inobservância do regramento em razão da injustificada inércia dos próprios obrigados solidários no ambiente de execução não enseja a afirmação de nulidade dos atos que seguiram se não afetaram os interesses do espólio ou dos sucessores do extinto, pois não realizada penhora de patrimônio legado pelo falecido ou em sede de inventário, não afetando o havido, ademais, o prazo para aviamento de embargos por parte do substituto processual.
4. O processo civil é orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade, o que orienta que, conquanto não promovida a substituição da parte falecida logo após o passamento, se a omissão não irradiara nenhum efeito lesivo aos sucessores ou ao espólio, os atos processuais que se seguiram devem ser reputados hígidos por terem alcançado apenas os obrigados solidários, cuja atuação, ademais, a todos aproveitara.
5. A solidariedade que emana do título que aparelha a execução legitima que o patrimônio de qualquer um dos obrigados seja revertido à realização de toda a obrigação, ressalvado eventual regresso entre os obrigados, legitimando que, figurando uma das obrigadas como herdeira no bojo de processo sucessório, o quinhão que lhe será revertido seja penhorado no bojo dos autos no qual flui o inventário correlato, não emanando dessa resolução vício de nulidade, pois conformada a constrição com o devido processo legal e com os efeitos inerentes à solidariedade.
6. A resolução empreendida aos embargos do devedor que, conquanto firmando a higidez do título executivo e a inadimplência dos excutidos, cinge-se a determinar que a alegação de excesso seja examinada pelo juiz da execução, não encerra óbice ao curso do executivo se não fora agregado efeito suspensivo nem aos embargos nem ao apelo especial interposto pelo exequente, devendo a expressão da obrigação ser objeto de deliberação no momento adequado.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.